Tribunal: STJ
Processo: 1018604-40.2019.8.26.0482
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2200715 - SP(2022/0275678-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO DESTRO
AGRAVANTE
: CECILIA FERREIRA DESTRO
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO DESTRO - SP139281
AGRAVADO
: UNIMED DE PRES PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: RENATA SALVATO CALANCA - SP226248
VICTOR EMMANUEL TEODORO FERREIRA - SP275811
VICTOR FLAVIO MARTINEZ FRANCO - SP226776
RAFAEL SCALON PACAGNELLA - SP357424
VICTOR MARIN SILVA - SP352050
LUCIANE GRIGOLETTO GUARIZI - SP358950
GUILHERME GUARDA RODRIGUES TAIAR - SP401267
ISABELE VAZ VOLTARELI - SP450464
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por inexistência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC; ausência de
demonstração de afronta à
ao CDC e ao CC; aplicação da
Lei n. 9.656/1998,
Súmula n. 7 do STJ; e deficiência de fundamentação pelo uso de “e seguintes”.
2. A controvérsia envolve ação de obrigação de fazer cumulada com indenização,
visando à reinclusão de cônjuge como dependente em plano familiar ou,
subsidiariamente, ao restabelecimento de contrato individual sem reajuste etário,
com reembolso de despesas.
primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários
3. O Juízo de
advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários
para 11%, com base no § 11 do
do CPC.
art. 85
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 1.022, II,
e 489, § 1o, IV, do CPC por omissão e deficiência de fundamentação quanto à
Documento eletrônico VDA56111762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 923a5ecd-ed23-4db2-a127-684f5eb0dfc2

mitigação do
, função social do contrato, migração
pacta sunt servanda
condicionada e informação sobre reajustes; (ii) saber se houve afronta aos arts. 15,
16, IV e XI e parágrafo único, e 35,
e §§ 2o, 4o e 5o, da
caput
Lei n. 9.656/1998
quanto à migração e à reinclusão de cônjuge e à legalidade dos reajustes por faixa
etária; (iii) saber se houve violação dos arts. 421, 171, II, 157, § 2o, e 422 do CC
por suposto vício de consentimento e ofensa à boa-fé objetiva; e (iv) saber se
cláusulas contratuais são nulas à luz do
§§ 3o e 4o, do CDC por impor
art. 54,
desvantagem exagerada e não haver informação clara.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 284 do STF em razão da alegação genérica de violação dos
arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, sem demonstração de omissão,
obscuridade, contradição ou ausência de fundamentação.
7. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pois a revisão das conclusões do
Tribunal de origem sobre migração, reinclusão de dependente e reajustes por faixa
etária em planos de saúde demandaria o reexame de cláusulas contratuais e de
provas.
8. Aplica-se a Súmula n. 123 do STJ ao se reconhecer a legitimidade do juízo de
admissibilidade que examina o mérito quando os pressupostos constitucionais se
confundem com a controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 284 do STF quando a alegação de
Tese de julgamento
violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC é genérica e não demonstra
omissão, obscuridade, contradição ou ausência de fundamentação. 2. Aplicam-se
as Súmulas n. 5 e 7 do STJ quando a revisão as conclusões do tribunal de
origem sobre migração, reinclusão de dependente e reajustes por faixa etária em
planos de saúde demanda o reexame de cláusulas contratuais e de provas. 3.
Aplica-se a Súmula n. 123 do STJ para afirmar a legitimidade do juízo de
admissibilidade na análise do mérito quando os pressupostos constitucionais se
confundem com a controvérsia”.
: CPC, arts. 85, § 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II;
Dispositivos relevantes citados
arts. 15, 16, parágrafo único, IV e XI, e 35, caput, §§ 2o, 4o e
Lei n. 9.656/1998,
5o; CC, arts. 171, II, 157, § 2o, 421, 422 e 2.035; CDC, arts. 6o, V, 39, 51 e 54, §§
3o e 4o; Constituição Federal,
III, .
art. 105,
a
: STJ, Súmulas n. 5, 7 e 123; STF, Súmula n. 284;
Jurisprudência relevante citada
STJ,
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.664.818/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
21/6/2022;
AREsp n. 1.760.002/PR,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
9/5/2022;
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.032.402/SP,
3/5/2022.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56111762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 923a5ecd-ed23-4db2-a127-684f5eb0dfc2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 923a5ecd-ed23-4db2-a127-684f5eb0dfc2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2200715 - SP(2022/0275678-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO DESTRO
AGRAVANTE
: CECILIA FERREIRA DESTRO
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO DESTRO - SP139281
AGRAVADO
: UNIMED DE PRES PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: RENATA SALVATO CALANCA - SP226248
VICTOR EMMANUEL TEODORO FERREIRA - SP275811
VICTOR FLAVIO MARTINEZ FRANCO - SP226776
RAFAEL SCALON PACAGNELLA - SP357424
VICTOR MARIN SILVA - SP352050
LUCIANE GRIGOLETTO GUARIZI - SP358950
GUILHERME GUARDA RODRIGUES TAIAR - SP401267
ISABELE VAZ VOLTARELI - SP450464
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por inexistência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC; ausência de
demonstração de afronta à
ao CDC e ao CC; aplicação da
Lei n. 9.656/1998,
Súmula n. 7 do STJ; e deficiência de fundamentação pelo uso de “e seguintes”.
2. A controvérsia envolve ação de obrigação de fazer cumulada com indenização,
visando à reinclusão de cônjuge como dependente em plano familiar ou,
subsidiariamente, ao restabelecimento de contrato individual sem reajuste etário,
com reembolso de despesas.
primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários
3. O Juízo de
advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários
para 11%, com base no § 11 do
do CPC.
art. 85
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 1.022, II,
e 489, § 1o, IV, do CPC por omissão e deficiência de fundamentação quanto à
Documento eletrônico VDA54862529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 09:16:24
Código de Controle do Documento: 921651a5-f02d-4c1c-83c9-0b922a666d9e

mitigação do
, função social do contrato, migração
pacta sunt servanda
condicionada e informação sobre reajustes; (ii) saber se houve afronta aos arts. 15,
16, IV e XI e parágrafo único, e 35,
e §§ 2o, 4o e 5o, da
caput
Lei n. 9.656/1998
quanto à migração e à reinclusão de cônjuge e à legalidade dos reajustes por faixa
etária; (iii) saber se houve violação dos arts. 421, 171, II, 157, § 2o, e 422 do CC
por suposto vício de consentimento e ofensa à boa-fé objetiva; e (iv) saber se
cláusulas contratuais são nulas à luz do
§§ 3o e 4o, do CDC por impor
art. 54,
desvantagem exagerada e não haver informação clara.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 284 do STF em razão da alegação genérica de violação dos
arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, sem demonstração de omissão,
obscuridade, contradição ou ausência de fundamentação.
7. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pois a revisão das conclusões do
Tribunal de origem sobre migração, reinclusão de dependente e reajustes por faixa
etária em planos de saúde demandaria o reexame de cláusulas contratuais e de
provas.
8. Aplica-se a Súmula n. 123 do STJ ao se reconhecer a legitimidade do juízo de
admissibilidade que examina o mérito quando os pressupostos constitucionais se
confundem com a controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 284 do STF quando a alegação de
Tese de julgamento
violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC é genérica e não demonstra
omissão, obscuridade, contradição ou ausência de fundamentação. 2. Aplicam-se
as Súmulas n. 5 e 7 do STJ quando a revisão as conclusões do tribunal de
origem sobre migração, reinclusão de dependente e reajustes por faixa etária em
planos de saúde demanda o reexame de cláusulas contratuais e de provas. 3.
Aplica-se a Súmula n. 123 do STJ para afirmar a legitimidade do juízo de
admissibilidade na análise do mérito quando os pressupostos constitucionais se
confundem com a controvérsia”.
: CPC, arts. 85, § 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II;
Dispositivos relevantes citados
arts. 15, 16, parágrafo único, IV e XI, e 35, caput, §§ 2o, 4o e
Lei n. 9.656/1998,
5o; CC, arts. 171, II, 157, § 2o, 421, 422 e 2.035; CDC, arts. 6o, V, 39, 51 e 54, §§
3o e 4o; Constituição Federal,
III, .
art. 105,
a
: STJ, Súmulas n. 5, 7 e 123; STF, Súmula n. 284;
Jurisprudência relevante citada
STJ,
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.664.818/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
21/6/2022;
AREsp n. 1.760.002/PR,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
9/5/2022;
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.032.402/SP,
3/5/2022.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54862529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 09:16:24
Código de Controle do Documento: 921651a5-f02d-4c1c-83c9-0b922a666d9e

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CECÍLIA
FERREIRA DESTRO e CARLOS ALBERTO DESTRO contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial por inexistência de violação dos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil; por não demonstração de ofensa aos arts. 15, 16, IV e
XI e parágrafo único, e 35,
e §§ 2o, 4o e 5o, da
6o, V, 39,
caput
Lei n. 9.656/1998,
51 e 54, §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor e 421, 422, 171, II, 157, §
2o, e 2.035 do Código Civil; por aplicação da Súmula n. 7 do STJ; e por
deficiência de fundamentação em razão do uso da expressão “e seguintes” após o
do Código Civil.
art. 421
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Sustenta também que o órgão de interposição do recurso, ao emitir juízo
prévio de admissibilidade, ultrapassou os limites de sua competência, adentrando
indevidamente o mérito do recurso especial.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação nos autos de ação com pedido de obrigação de fazer.
O julgado foi assim ementado (fl. 311):

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Pretensão de reinclusão de beneficiária
em plano antigo, agora adaptado, ou, subsidiariamente, restabelecimento do contrato
individual sem os reajustes etários, com indenização pelos valores adimplidos a
maior e pelo tratamento particular após o cancelamento do plano de saúde. Sentença
de improcedência. Inconformismo dos autores. Não acolhimento. Ausência de
irregularidades nas contratações. Vício de consentimento não configurado. Autora
que, rescindiu unilateralmente, primeiro o contrato antigo, aderindo ao contrato
novo individual, e, posteriormente, também rescindiu, unilateralmente a nova
contratação. Pretensão de reinclusão em contrato anterior, agora adaptado, que se
mostra inviável por não preencher a autora os requisitos contratuais de inclusão de
beneficiário, vez que, não era beneficiária ao tempo da adaptação do plano, bem
como, não se enquadra nos critérios de “novo cônjuge”. Pretensão subsidiária de
restabelecimento do contrato novo sem os reajustes etários. Impossibilidade.
Documento eletrônico VDA54862529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 09:16:24
Código de Controle do Documento: 921651a5-f02d-4c1c-83c9-0b922a666d9e

Reajustes etários que são legais e em consonância com a RN
da ANS.
63/2003
Pretensão indenizatória prejudicada, ante a rejeição dos pedidos. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados nestes termos (fl.
332):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Finalidade de prequestionamento –
Desnecessário que os preceitos de lei invocados estejam mencionados
expressamente no Acórdão - Inteligência do artigo 1025 do CPC – EMBARGOS
REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, porque o
Tribunal de origem foi omisso ao rejeitar os embargos sem enfrentar teses sobre a
mitigação do princípio
, a função social do contrato, a
pacta sunt servanda
ilegalidade da migração condicionada e a ausência de informação sobre reajustes;
b) 15, 16, IV e XI e parágrafo único, 35,
e §§ 2o, 4o e 5o, da
caput
já que a migração ocorreu de forma coercitiva e unilateral pela
Lei n. 9.656/1998,
operadora, porquanto o dispositivo não proíbe a inclusão de cônjuge antigo em
contrato já regulamentado; os reajustes por faixa etária foram aplicados sem
previsão no contrato inicial e sem destaque informativo; a base de cálculo não
guardou correlação com o aumento de cobertura;
c) 421, 171, II, 157, § 2o, e 422 do Código Civil, pois o acórdão aplicou
rigidamente o princípio da força obrigatória dos contratos e ignorou o vício de
consentimento por estado de perigo e a ofensa à boa-fé objetiva; e
d) 54, §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as
cláusulas que impõem desvantagem exagerada são nulas, já que cabe ao Judiciário
restabelecer o equilíbrio contratual e afastar iniquidades.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão por
violação dos arts. 1.022, II e parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do Código de
Documento eletrônico VDA54862529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 09:16:24
Código de Controle do Documento: 921651a5-f02d-4c1c-83c9-0b922a666d9e

Processo Civil. Requer ainda que se determine sua reinclusão da autora como
dependente no plano familiar do autor ou, subsidiariamente, o restabelecimento do
contrato adaptado sem reajustes por faixa etária, com restituição do indébito e
reembolso das despesas médicas e hospitalares, além da inversão do ônus da
sucumbência.
É o relatório.
VOTO

Inicialmente, esclareça-se que, em conformidade com a jurisprudência
do STJ, é possível o juízo de admissibilidade adentrar o mérito do recurso,
porquanto o exame da admissibilidade pela alínea
, em razão dos pressupostos
a
constitucionais, envolve o próprio mérito da controvérsia (REsp n. 1.664.818/DF,
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
21/6/2022,
AgInt no
relator Ministro Luis Felipe
30/6/2022;
AREsp n. 1.760.002/PR,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no
9/5/2022,
11/5/2022;
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.032.402/SP,
DJe de
.
3/5/2022,
6/5/2022)
Nesse sentido, aliás, é o enunciado da Súmula n. 123 do STJ: "A decisão
que admite, ou não, o recurso especial deve ser fundamentada, com exame dos
seus pressupostos gerais e constitucionais".
Passo, pois à análise das proposições deduzidas.
A controvérsia diz respeito a ação com pedido de obrigação de fazer
cumulada com indenização em que a parte autora, ora recorrente, pleiteou a
reinclusão de CECÍLIA FERREIRA DESTRO como dependente no plano familiar
Documento eletrônico VDA54862529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 09:16:24
Código de Controle do Documento: 921651a5-f02d-4c1c-83c9-0b922a666d9e

de CARLOS ALBERTO DESTRO ou, subsidiariamente, o restabelecimento do
contrato individual sem reajustes por faixa etária e sem majorações desvinculadas
de aumento de cobertura, com reembolso de despesas médicas e hospitalares.
O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, fixando
honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, majorando os
honorários para 11% com base no § 11 do
do Código de Processo Civil.
art. 85
I - Arts. 1.022, II e parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do CPC
No recurso especial, a parte recorrente defende que, "no caso de se
entender que as matérias não tenham sido suficientemente prequestionadas, em
que pese a interposição dos declaratórios", o acórdão deve ser anulado (fl. 356).
A alegada violação dos arts. 1.022, II e parágrafo único, II, e 489, § 1o,
IV, do CPC não enseja o êxito do recurso especial, pois a parte recorrente,

limitando-se a indicar, de modo genérico, afronta aos mencionados dispositivos
legais, não demonstrou em que ponto o acórdão proferido nos embargos de
declaração permanecera omisso, obscuro, contraditório ou sem fundamentação.
Desse modo, ante a impossibilidade de compreender a questão
infraconstitucional arguida, aplica-se ao caso o disposto na Súmula n. 284 do STF.
II - Arts. 15, 16, IV e XI e parágrafo único, e 35,
, §§ 2o, 4o e 5o,
caput
da Lei n. 9.656/1998
A parte recorrente afirma a ilegalidade da imposição de
como condição para autorizar exames e tratamentos. Destaca
adaptação/migração
que o § 5o não veda a reinclusão de cônjuge em contrato já regulamentado.
Contudo, o acórdão recorrido assentou a validade da contratação e da
adaptação, concluindo que a autora não era beneficiária ao tempo da adaptação e
que não se enquadra em novo cônjuge, sendo lícita a restrição contratual.
Documento eletrônico VDA54862529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 09:16:24
Código de Controle do Documento: 921651a5-f02d-4c1c-83c9-0b922a666d9e

A análise detida do aresto impugnado e das razões recursais exige uma
clara distinção entre os dois momentos contratuais cruciais, a nova contratação
individual de Cecília em 2015 e a
do plano do usuário Carlos
adaptação/migração
Alberto em 2018.
O acórdão impugnado assentou, de forma categórica e com base no
exame dos fatos e provas dos autos, o seguinte (fl. 314):

[...]
Conforme afirmado pelos autores, após descoberta de patologia pela autora
(celíaca) a operadora de saúde lhes teria informado que o contrato antigo, do qual a
autora Cecília era beneficiária, não possuiria cobertura para os exames e tratamentos
necessários, vez que os autores eram beneficiários de contrato antigo, não adaptado.
Assim, a operadora de saúde teria ofertada nova contratação individual,
contudo afirmam os autores que teriam ocorrido ilegalidades na conduta da
operadora de saúde, afirmando que a contratação do plano individual foi viciada,
vez que, posteriormente, a operadora de saúde ofertou ao autor Carlos a contratação
com a regulamentação e adaptação do contrato em termos mais benefícios e impediu
a reinclusão da autora Cecília, atualmente sem resguardo de qualquer plano.
Ocorre que a contratação do plano individual não estava eivada de quaisquer
vícios de consentimento, seja por estado de perigo ou por lesão, vez que a obrigação
assumida pelas partes não era excessivamente onerosa ao tempo em que celebrado o
negócio jurídico, o novo contrato, ofertado em 2015, que tinha valor compatível
com o mercado e, ressaltando-se ser nova contratação, não havia impedimento de
imposição de cláusula de reajuste por faixa etária.

Especificou a situação da reinclusão (fl. 315):

[...]
Ocorre que o contrato, agora adaptado, possui restrições lícitas e que eram de
ciência do autor contratante Carlos, impedindo a reinclusão, vez que a autora Cecília
não se enquadra nos critérios da Cláusula 4, ou seja, não se trata de novo cônjuge, e
também não se encontrava como dependente no contrato não regulamentado, vez
que já havia sido realizada sua exclusão antes da migração de adaptação (fls. 64).
[...]

O Tribunal de origem, ao concluir pela licitude da restrição contratual,
baseou-se na interpretação de que a autora não cumpria os requisitos da cláusula 4
do novo contrato do autor (firmado em 2018), bem como que a alegação de vício
Documento eletrônico VDA54862529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 09:16:24
Código de Controle do Documento: 921651a5-f02d-4c1c-83c9-0b922a666d9e

na exclusão de 2015 não lhe gerava um direito automático de reinclusão no
contrato posteriormente adaptado pelo titular.
A tese recursal dos recorrentes se desenvolve na tentativa de
desconstituir as premissas fáticas de que a saída de Cecília do plano familiar em
2015 foi lícita e de que ela não se enquadra nos requisitos de reinclusão do plano
adaptado de 2018.
A desconstituição da inexistência de vício de consentimento na
contratação de 2015 e a afirmação de que a operadora de saúde forçou a migração
em afronta ao
e § 4o, da
exigiriam,
art. 35, caput
Lei n. 9.656/1998
inequivocamente, o revolvimento do acervo fático-probatório para analisar a real
intenção e vontade das partes e o contexto da urgência médica alegada, o que é
vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Além disso, o Tribunal
concluiu que a exclusão de 2015 se deu a
a quo
pedido do próprio titular e que o contrato individual foi firmado sem vícios,
premissas que também não podem ser revistas em recurso especial.
Quanto à ilegalidade dos reajustes por faixa etária no novo contrato, à
ausência de informação clara e destacada sobre faixas e percentuais e critérios de
reajuste e ao aumento de contraprestação sem correlação com aumento de
cobertura, o acórdão registrou que o contrato de 2015 continha tabela de reajuste
por faixa etária, conforme a Resolução Normativa ANS n.
e reconheceu
63/2003,
ciência inequívoca e inexistência de irregularidades.
No que concerne à validade dos reajustes por faixa etária, na hipótese
dos autos, o Tribunal de origem, validou o reajuste com base na Resolução
Normativa ANS n.
e na inexistência de abusividade fática ou vício de
63/2003
consentimento, não havendo constatado irregularidade que permita o afastamento
dos reajustes.
Documento eletrônico VDA54862529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 09:16:24
Código de Controle do Documento: 921651a5-f02d-4c1c-83c9-0b922a666d9e

Assim, o Tribunal de origem, em análise do acervo fático-probatório,
concluiu pela ciência inequívoca dos contratantes quanto à tabela de reajustes e
pela observância rigorosa da RN n.
não verificando onerosidade
63/2003,
excessiva ou ilegalidade na conduta da operadora.
Ressalte-se que a pretensão da parte recorrente de reformar tais
conclusões para reconhecer a abusividade dos percentuais aplicados ou a suposta
falta de informação adequada exige, necessariamente, o reexame das cláusulas
contratuais e a incursão em elementos fáticos e probatórios constantes dos autos, o
que é expressamente vedado em recurso especial, por aplicação das Súmulas n. 5 e
7 do STJ.
III - Arts. 421, 171, II, 157, § 2o, e 422 do CC e 54, §§ 3o e 4o, do CDC
Quanto aos dispositivos do Código Civil invocados, a insurgência
recursal divide-se em dois eixos fundamentais: a validade da nova contratação
individual formalizada por Cecília Ferreira Destro em 2015 — sob a alegação de
vício de consentimento por estado de perigo ou lesão, ante a necessidade premente
de tratamento de saúde — e a legalidade da negativa de sua reinclusão no plano de
titularidade de Carlos Alberto após a adaptação ocorrida em 2018.
Ocorre que o acórdão recorrido foi taxativo ao afastar a existência de
qualquer vício de consentimento no contrato de 2015, por considerar os valores
das mensalidades compatíveis com o mercado à época, validando simultaneamente
as restrições impostas na adaptação de 2018, especificamente a cláusula n. 4, que
impedia a reinclusão de quem já havia se desvinculado voluntariamente do grupo
beneficiário original.
Nesse contexto, incide o óbice da Súmula n. 284 do STF quanto à
alegação genérica de ofensa aos dispositivos do Código Civil e aos comandos
Documento eletrônico VDA54862529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 09:16:24
Código de Controle do Documento: 921651a5-f02d-4c1c-83c9-0b922a666d9e

legais subsequentes referidos por "e seguintes", uma vez que a parte recorrente não
demonstrou, de forma analítica e clara, como o acórdão teria violado cada preceito
específico, o que configura nítida afronta ao princípio da dialeticidade recursal.
Ademais, a análise da pretensão para desconstituir as conclusões da
instância
sobre a inexistência de vício de consentimento, bem como a
a quo
revisão da interpretação conferida às cláusulas que regram a reinclusão de
das disposições contratuais e do conjunto
dependentes, exigiria inevitável reexame
probatório, atraindo a aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, o que impede o
conhecimento do recurso por este Tribunal.
No que tange ao
§§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor,
art. 54,
a parte recorrente busca o reconhecimento da nulidade de cláusulas que
supostamente impõem desvantagem exagerada ao consumidor, com foco especial
nas disposições que limitam a cobertura assistencial após a migração de plano e
nas regras que disciplinam os reajustes pecuniários.
Contudo, o Tribunal de origem, ao analisar soberanamente o caso
concreto, afastou qualquer abusividade nas referidas cláusulas, consignando que as
partes tiveram ciência prévia e inequívoca de todas as condições estabelecidas no
instrumento contratual, bem como que os reajustes aplicados seguiram
estritamente as normas regulamentadoras vigentes.
Nesse cenário, aplica-se ao caso, mais uma vez, o óbice da Súmula n. 7
do STJ, pois a averiguação de eventual existência de desvantagem exagerada ou de
violação do dever de prestar informações de forma clara e destacada, conforme
preconiza o
do CDC, demandaria incursão direta nos fatos e nas provas
art. 54
constantes da causa. Como a instância ordinária concluiu pela regularidade do
dever de informação e pela inexistência de nulidades contratuais, a reforma de tal
entendimento é inviável nesta instância extraordinária, dada a natureza fático-
probatória de tal análise.
Documento eletrônico VDA54862529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 09:16:24
Código de Controle do Documento: 921651a5-f02d-4c1c-83c9-0b922a666d9e

IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54862529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 09:16:24
Código de Controle do Documento: 921651a5-f02d-4c1c-83c9-0b922a666d9e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.200.715 / SP
Número Registro: 2022/0275678-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10186044020198260482 1018604402019826048250000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO DESTRO
AGRAVANTE : CECILIA FERREIRA DESTRO
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO DESTRO - SP139281
AGRAVADO
: UNIMED DE PRES PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS : RENATA SALVATO CALANCA - SP226248
VICTOR EMMANUEL TEODORO FERREIRA - SP275811
VICTOR FLAVIO MARTINEZ FRANCO - SP226776
RAFAEL SCALON PACAGNELLA - SP357424
VICTOR MARIN SILVA - SP352050
LUCIANE GRIGOLETTO GUARIZI - SP358950
GUILHERME GUARDA RODRIGUES TAIAR - SP401267
ISABELE VAZ VOLTARELI - SP450464
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
Documento eletrônico VDA56084562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:18
Código de Controle do Documento: 776326f2-37b3-4bcf-a656-7cadf2ecc622

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:18
Código de Controle do Documento: 776326f2-37b3-4bcf-a656-7cadf2ecc622